Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002990-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VILMAR LIMA BASTOS - CPF: 462.525.921-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT –
ALEGADA INADIMPLÊNCIA QUE ACARRETA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA
– SÚMULA N. 257 STJ – IRRELEVÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos exatos termos da Súmula n. 257 do STJ e do entendimento pacificado no âmbito deste e. Tribunal, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, como no caso dos autos.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA no 1002990-40.2020.8.11.0041
, movida por
VILMAR LIMA BASTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 193985709) o Apelante sustenta, a ausência dos requisitos autorizadores para o recebimento do seguro DPVAT, em razão do não pagamento do prêmio pela parte Autora e, ainda, a não incidência da Súmula n. 257 do STJ nos casos em que a vítima é a proprietária inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Nesse contexto, pugna pela reforma da r. sentença recorrida.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 193985713) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida e pela condenação da Apelante à litigância de má-fé, bem como requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

Foi certificado o recolhimento das custas recursais (id. 194087159).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente

Ação de Cobrança no 1002990-40.2020.8.11.0041
, que tramitou perante o juízo
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT
, alegando, em síntese, que em 24/09/2019
“trafegava em um veículo automotor tipo motocicleta, em via pública, quando perdeu o controle em decorrência de uma manobra bruta de desvio, fazendo com que (...) viesse ao solo (...), quando sofreu várias POLITRAUMA, POLIFRATURA E FRATURA DO OMBRO”
.

Sustentou que, em decorrência do acidente e das lesões/sequelas sofridas tentou o recebimento do seguro obrigatório pela via administrativa, contudo a seguradora Requerida se recusou a receber o requerimento administrativo, razão pela qual manejou a presente ação.

A parte Requerida apresentou sua defesa (id. 193985666) sustentando, preliminarmente:
i)
a necessidade de alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT;
ii)
a necessidade de adequação do valor da causa, ante a obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido;
iii)
a necessidade de realização de pedido administrativo.

E
no mérito
, a ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do Seguro DPVAT, em razão:
i)
do não pagamento do prêmio pela parte autora -
que além de vítima era a condutora do veículo;
ii)
da ausência de comprovação da invalidez, da ausência de nexo causal, ante a inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, uma vez que o Boletim de Ocorrência ter sido elaborado por comunicação.

E alega, ainda, que em caso de eventual condenação o pagamento deve observar a graduação da invalidez de que trata a Lei n. 11945/2009.

Os autos foram devidamente instruídos com a realização de perícia médica, cujo laudo (id. 193985699) foi conclusivo no sentido de reconhecer que
“existe nexo causal entre o trauma sofrido pelo periciado, a lesão relatada nos Autos e as sequelas evidenciadas ao exame físico”
, bem como que
“aplicando a tabela prevista na Lei 6194/74 com a redação da Lei n. 11945/2009, podemos classificar as sequelas do Autor como incapacidade parcial incompleta leve do ombro esquerdo (25% de 25% = 6,25%)”
.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
parcialmente procedente
, para
condenar a empresa ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela Autor.

Pois bem.

Compulsando detidamente as razões recursais vê-se que a irresignação da Apelante reside na alegação de que o inadimplemento quanto ao pagamento do Seguro DVAT pelo proprietário do veículo, que também é vítima no acidente, veda o pagamento do seguro, levando à improcedência da ação, bem como à inaplicabilidade da Súmula n. 257 do STJ.

Contudo, o entendimento pacificado no âmbito do c. STJ é no sentido de reconhecer que a ausência de pagamento do Seguro DPVAT pela vítima não leva à improcedência da ação, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, como no caso dos autos.

Sobre o tema, vejamos o teor da Súmula n. 257 do STJ:

Súmula 257 do STJ.
“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”
(Destaquei)

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema ressaltando a aplicação da Súmula n, 257 do STJ, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO – 2,5% PERCENTUAL DA PERDA - 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo pelegar - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 2,5%.
(TJMT - N.U 1003425-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) (Destaquei)
.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.
(TJMT - N.U 1013863-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DEMONSTRADO - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ –- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ). [...]
”
(TJMT – RAC 140781/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). (Destaquei)

Sendo assim, nos exatos termos da Súmula n. 257 do STJ e do entendimento pacificado neste e. Tribunal, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios pagamentos.

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, para a condenação da Apelante em litigância de má-fé, entendo que a interposição de recurso é manifestação do direito ao contraditório e a ampla defesa, ainda que manejado com fundamento em ofensa a entendimento pacificado pela jurisprudência pátria, mesmo porque a aplicação do direito é dinâmica e deve considerar o caso concreto, com vistas ao cumprimento da Justiça, razão pela qual afasto a alegada litigância de má-fé.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
os honorários advocatícios
fixados com base no art. 85, §8o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024